Tribunal: TJMT
Processo: 1019499-04.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019499-04.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONILDO RIBEIRO KLEGIN - CPF: 039.570.301-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, fixada em regime fechado, além de multa. A defesa pleiteia a absolvição, com base na insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução do regime de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de provas é suficiente para a absolvição do réu, com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelos documentos e depoimentos constantes nos autos, incluindo a apreensão de 11 porções de maconha, embaladas de forma típica para comercialização, e o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem do réu.

A versão do réu foi refutada pelas provas testemunhais, especialmente pelos depoimentos dos policiais que confirmaram a abordagem e a apreensão das drogas, bem como pela constatação de reincidência em crimes de tráfico de drogas.

Não se configura a insuficiência de provas para sustentar a condenação, já que as provas coletadas durante a instrução criminal demonstram a autoria do réu no crime de tráfico de drogas.

A reincidência do réu, com condenação anterior por tráfico de drogas, justifica a manutenção do regime inicial fechado, conforme a jurisprudência consolidada que reconhece a gravidade da reincidência na fixação do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A insuficiência de provas não é comprovada quando os depoimentos testemunhais são harmônicos com as demais provas do processo, como no caso de tráfico de drogas.

A reincidência, especialmente por crimes de tráfico, justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 33, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de A
pelação Criminal i
nterposta por
Leonildo Ribeiro Klegin
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1019499-04.2024.8.11.0042, que a condenou a pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal,
à pena e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada em regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando que a prova produzida durante a instrução processual não é capaz de sustentar a condenação, uma vez que seria insuficiente para caracterizar a autoria e materialidade do crime

Subsidiariamente, requer redução do regime de cumprimento da pena, solicitando a
fixação de um regime menos severo
, como o semiaberto, ao invés do regime fechado, considerando seu alegado perfil e a ausência de agravantes que justificariam a manutenção do regime mais gravoso. (ID 2 86919897).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 286919900).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
é pelo
desprovimento
do recurso conforme entendimento assim sumariado: (ID 289110890)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e in dubio pro reo. Fixação de regime menos gravoso – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Manutenção do regime fechado – Réu reincidente –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia sua
absolvição
, alegando insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas. Argumenta que o conjunto probatório é frágil, se apoia no fato de que a prisão em flagrante não teria se baseado em elementos concretos que demonstrassem de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 261800258, narra os fatos desta forma:

“No dia 16 de setembro de 2024, por volta das 18h40min, na Rua 39, do bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LEONILDO RIBEIRO KLEGIN, vulgo “MAGRÃO”, foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, a equipe policial do 24.º BPM (VTR 1D66 - Del Rey 01), comandada pelo Sargento Epifanio Junior, assumia o serviço na base do batalhão no bairro São João Del Rey, quando compareceu no local um senhor, que não quis se identificar, denunciando que havia um homem magro, sem camisa, trajando calça aparentemente de cor azul, fazendo o comércio ilícito de entorpecente na Rua 37, esquina com a Rua 27, do bairro São João Del Rey, nesta capital.

Em posse das informações, a supracitada equipe policial se deslocou até o local denunciado, e ao se aproximar da esquina informada, visualizaram o denunciado LEONILDO, que apresentava as mesmas características repassadas pelo denunciante. Assim, que LEONILDO avistou a viatura policial, ele demonstrou nervosismo e deu início a sua tentativa de fuga pela Rua 37, porém a guarnição fez o seu acompanhamento e logrou êxito em realizar a abordagem do denunciado.

Em ato contínuo foi realizada a busca pessoal em Leonildo, durante a qual os policiais localizaram, dentro do bolso esquerdo da calça do denunciado, uma sacola plástica, de cor branca, contendo 11 (onze) porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$6,00 (seis reais) em espécie.

O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2024.201561-A01, acostado no ID. 171863884 - Pág. 01/02, concluiu que as 11 (onze) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, cada qual envolta por fragmento de filme plástico transparente tipo PVC, fechado por dobradura do mesmo (lacre de número “04184142”), com massa bruta de 75,94 g

(setenta e cinco gramas e noventa e quatro centigramas), apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID. 171863875), o denunciado LEONILDO negou a propriedade das drogas apreendidas bem como a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que não foi localizado consigo nenhuma quantidade de drogas, e disse que apenas a quantia em dinheiro apreendida seria de sua propriedade.

De outro lado, se faz necessário destacar nestes autos que o denunciado LEONILDO é contumaz na prática delituosa do tráfico de drogas, pois no Inquérito Policial de nº. 1004490-02.2024.8.11.0042, em trâmite na 13.ª vara Criminal de Cuiabá/MT, o referido implicado foi denunciado por trazer consigo e guardar 83,10 g (oitenta e três gramas e dez centigramas) de maconha, na mesma localidade (bairro São João Del Rey) e em horário semelhante (18h00min), na data de 28 de dezembro de 2023.

Como se não bastasse o supracitado antecedente criminal, apurou-se que o denunciado LEONILDO é REINCIDENTE ESPECÍFICO, conforme processo executivo de pena n.º 2000075-32.2019.8.11.0042, ainda em trâmite na 2.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Destarte, considerando o teor da denúncia anônima recebida, aliado a considerável quantidade de porções de maconha apreendidas na sacola que o denunciado carregava consigo, combinada com o encontro de dinheiro em espécie, somado com a contumácia de LEONILDO na pratica do crime de tráfico de drogas, conforme indicação de seus péssimos antecedentes criminais, conclui-se que os elementos de prova colhidos nos autos apontam que assubstânciasilícitas apreendidas com o denunciado, durante o flagrante, certamente se destinavam ao comércio criminoso perpetrado por ele perpetrado no local apontado pelo denunciante, e demonstram a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de LEONILDO.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LEONILDO RIBEIRO KLEGIN, vulgo “MAGRÃO”, como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal. Ademais, este órgão ministerial requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados”

1. Da Absolvição e da Insuficiência de Provas

O recorrente pleiteia a absolvição com base na insuficiência de provas. Em suas razões, a defesa argumenta que não há elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, considerando que as provas seriam, no máximo, indícios ou presunções. Ademais, sustenta que não ficou demonstrado o dolo de comercializar as drogas.

Com a devida vênia,
não acolho
a alegação da defesa.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que
restou devidamente comprovada a
materialidade
delitiva pelo auto de prisão em flagrante (id. 286919563), boletim de ocorrência (id 286919564), termo de apreensão (id. 286919568),

laudo pericial (id. id. 286919581- p.1-3), relatório policial (id. 286919588), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
delitiva restou suficientemente demonstrada pelas provas constantes dos autos, notadamente pelas declarações dos policiais militares que abordaram o apelante em situação de flagrante, portando substância entorpecente do tipo maconha, conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ademais, tanto a quantidade apreendida — 78,40 g (setenta e oito gramas e quarenta centigramas) — quanto a forma de acondicionamento, em 11 porções individualizadas, embaladas em pequenas trouxinhas próprias para a comercialização, reforçam a tese da prática do tráfico de entorpecentes, considerando que tais porções foram localizadas no bolso da calça do denunciado.

Durante a instrução criminal, a testemunha
Sargento Epifanio Borobo Taques

Júnior
relatou que, no dia 16 de setembro de 2024, por volta das 18h40, sua equipe conduziu o apelante à delegacia em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Declarou abordagem foi motivada por denúncia anônima, informando que um indivíduo com determinadas características estaria comercializando entorpecentes na esquina das ruas 37 e 27, no bairro São João Del Rey, local conhecido por intenso tráfico de drogas.

Afirmou que ao avistar o

a equipe policial, o apelante

empreendeu fuga, sendo posteriormente abordado.

Narrou que durante a busca pessoal, foram localizadas 11 porções de maconha, embaladas em “trouxinhas”, além de pequena quantia em dinheiro. Afirmou que

o réu, de forma informal, admitiu estar vendendo drogas para conseguir recursos, alegando dificuldades financeiras e necessidade de comprar gás de cozinha.

Transcreve-se, a seguir, trecho do depoimento prestado pelo referido policial, colhido em audiência pelo juízo de origem (Termo de Audiência – ID 286919872).

“ (...) Essa região é conhecida por ser ponto de venda de entorpecentes há muito tempo. Fomos até o local e avistamos o suspeito com as características mencionadas. Assim que ele viu a viatura, empreendeu fuga. Diante da fundada suspeita, realizamos o acompanhamento e conseguimos abordá-lo. Durante a revista, encontramos entorpecente e uma pequena quantia em dinheiro no bolso da calça do abordado. Acredito que eram 11 porções de substância semelhante à maconha, já embaladas individualmente para venda, no formato conhecido como "trouxinhas". Eu nunca tinha visto esse indivíduo antes. A abordagem decorreu diretamente da denúncia anônima feita pelo cidadão, que, por receio de represálias, preferiu não se identificar. No momento da abordagem, o suspeito estava sozinho. Embora não tenhamos flagrado diretamente o ato de venda, ele estava com as drogas no bolso e, ao ser questionado, admitiu que estava vendendo os entorpecentes para conseguir dinheiro, alegando estar em situação financeira difícil e que pretendia comprar gás. (...) “

Além disso, em juízo a
testemunha

policial militar

Tajer Hung Montezuma
não se recordar com precisão da ocorrência do dia 16 de setembro de 2024, relatando que situações semelhantes são frequentes na região. Disse lembrar vagamente de uma denúncia anônima sobre um indivíduo vendendo drogas na esquina das ruas 37 e 27, e que, ao se dirigirem ao local, abordaram um suspeito com características semelhantes, encontrando com ele porções de substância aparentando ser maconha.

Transcreve-se, a seguir, trecho do depoimento prestado pelo referido policial, colhido em audiência pelo juízo de origem (Termo de Audiência – ID 286919872).

(...) não me recordo com precisão da situação mencionada. Lembro vagamente que, nesse dia, teria nos procurado um morador que não quis se identificar, relatando que havia um indivíduo com determinadas características físicas e de vestimenta vendendo drogas na esquina da rua 37 com a rua 27. Essa prática de denúncia anônima por parte de moradores é comum naquela área. Fomos até o local e abordamos um indivíduo com características semelhantes às descritas, que estava na esquina, trajando calça. Se não me engano, encontramos com ele algumas porções de substância, aparentemente maconha, no bolso. (...)

A versão da
apelante
, por sua vez, é de negativa de autoria. Em juízo, Afirmou que, no dia da abordagem, voltava do trabalho quando foi surpreendido pelos policiais, que o mandaram deitar no chão, o revistaram e o colocaram na viatura. Alegou que os entorpecentes apreendidos foram apresentados posteriormente por um dos policiais, que teria retirado uma sacola de uma pochete, afirmando que a droga lhe pertencia.

Transcreve-se, a seguir, trecho do depoimento prestado, conforme consta no documento identificado sob o ID 286919871.

“(...) Estou respondendo também a outro processo por tráfico em 2023, mas a droga não era minha — os mesmos policiais que me prenderam naquela ocasião alegaram ter encontrado 80 gramas de maconha, o que nego. (...) afirmo que sou inocente. Trabalhei o dia todo naquele dia e estava passando pela rua por volta das 17h30 quando fui abordado por policiais. Eles chegaram em alta velocidade e já mandaram eu deitar no chão. Em nenhum momento tentei fugir. Fizeram busca pessoal e depois disseram ter encontrado droga comigo, o que nego”

Ocorre que a tese defensiva não encontra respaldo em nenhum outro elemento do conjunto probatório. O réu, ora
apelante
, apesar de negar a sua autoria do delito de tráfico de drogas, relato dos policiais militares que abordaram em flagrante, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

Neste ponto, o fato das
testemunhas
ouvidas durante a instrução criminal serem

agentes policial não retira a credibilidade ou idoneidade de seu depoimento judicial. Tal depoimento foi prestado sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que a policial penal

teriam interesse em prejudicar gratuitamente a

apelante.

Ademais, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo n. 08 – TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

De igual forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da palavra dos policiais como prova hábil à condenação, especialmente quando não confrontada por outros elementos objetivos nos autos.
Verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos

Dessa forma, as provas evidenciam a atuação consciente do réu no tráfico de drogas, sem elementos que afastem sua responsabilidade penal.

O crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, por ser de tipo misto alternativo, consuma-se com qualquer das condutas nele descritas —

trazer consigo—, sendo desnecessária a prova do comércio efetivo da substância ilícita. Tal entendimento está consolidado neste egrégio Tribunal por meio do Enunciado Orientativo n. 07.

Portanto, diante da solidez da prova judicializada, não subsiste dúvida razoável sobre a participação da apelante na infração penal em análise. Sua versão se apresenta isolada, contraditada por testemunho coerente e sem qualquer elemento concreto de corroboração.

2) Da Dosimetria da Pena e do Regime de Cumprimento

A defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime semiaberto, argumentando que a pena aplicada — 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão — é inferior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual, nos termos do artigo 33, § 2º, inciso "b", do Código Penal, o regime inicial fechado não se justificaria. Alega, ainda, que a reincidência, por si só, não constitui fundamento suficiente para impor regime mais gravoso, especialmente na ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

Para reforçar sua tese, a defesa invoca os entendimentos consagrados na Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a fixação de regime prisional mais brando, mesmo nos casos de reincidência, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

Entretanto, considerando o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, o regime semiaberto é possível para penas inferiores a oito anos, mas deve ser observada, de maneira prioritária, a reincidência específica do apelante, com condenação anterior por tráfico de drogas.

Eis o que consta na sentença,
verbis:

“(...)
Reconheço a agravante da reincidência, em razão de que, embora a condenação anterior do réu Leonildo Ribeiro Klegin, registrada na Guia de Execução nº 2000075-32.2019.8.11.0042, tenha sido extinta pela prescrição da pretensão executória, ainda não transcorreram cinco anos desde a data da extinção da pena, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. A prescrição foi declarada em 18/09/2024, de modo que seus efeitos sobre a reincidência permanecerão até 18/09/2029.

Desse modo, majoro a pena em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (...)

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de LEONILDO RIBEIRO KLEGIN, vulgo “MAGRÃO”, (...) no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)

Nos termos do artigo 33, § 2º e § 3°, do Código Penal, e, estabeleço o regime inicial em
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência do sentenciado “
(id.

286919881).

Conforme se verifica na fundamentação do magistrado, o regime fechado foi fixado diante da reincidência do apelante, embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, adota o entendimento de que a reincidência, especialmente a reincidência específica, justifica a fixação de regime mais gravoso, independentemente de a pena ser inferior a oito anos.

Em situações como a dos autos, em que o réu ostenta reincidência (SEEU nº 2000075-32.2019.8.11.0042), a fixação do regime inicial fechado mostra-se a mais adequada, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis::

“O regime inicial fechado foi fixado considerando a quantidade da pena (superior a 4 anos), a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do réu. Logo, ainda que, de fato, seja possível a mitigação do regime inicial em razão do desconto do período de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, no caso, tal desconto é irrelevante, tendo em vista que a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis implicam a imposição de regime carcerário mais severo do que o inicialmente indicado para o quantum de pena.”

(STJ - AREsp: 2102618, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 14/06/2024).

Assim, deve ser mantido o regime fechado fixado na sentença, eis que devidamente justificado pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025